Tribunal: TJDFT
Processo: 0000406-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0000406-31.2019.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PAULO CESAR DE SOUZA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Publicado o acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo réu, que manteve tanto o acórdão recorrido quanto a sentença condenatória por maus-tratos a animais, o recorrente apresentou Recurso Extraordinário para o STF e Recurso Especial endereçado ao STJ. Em 10.02.2021 (fls. 604/612 – ID 23244012) apresentou recurso intitulado “agravo interno” a fim de que o acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração (fls. 573/655 – ID 22242262) seja levado a julgamento da Turma. Vieram as razões. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Serviço de Recursos Constitucionais do ETJDFT (SERECO) para o processamento, sendo devolvidos ao signatário por causa do agravo interno (fls. 654 – ID 23251370). É o necessário relatório para se entender o que está sendo decidido. No caso se trata de matéria penal e não cível, de modo que o Código de Processo Civil não tem aplicabilidade no caso dos autos, não havendo falar em processamento de agravo interno, o qual, quando possível, é cabível contra decisão monocrática de relator. O recurso intitulado de “agravo interno” se volta contra o acórdão resultante do julgamento pelo Colegiado quando apreciou os embargos de declaração opostos em face do acórdão lavrado após o julgamento da apelação, de modo que, além de incabível na situação vivenciada, o prazo seria de 05 dias na forma do art. 39 da Lei 8.038/1990 (Súmula 699 do STF). Então, em se tratando de julgamento pelo Colegiado, e não de decisão monocrática do relator, incabível o que se intitulou de “agravo interno ou regimental. Ademais, cabe ao relator apenas lavrar o acórdão decorrente do julgamento pelo colegiado, o que aconteceu no caso dos autos, não havendo falar em decisão monocrática que tenha negado provimento aos embargos de declaração. Em face do exposto, indefiro de plano o processamento do “agravo interno”, uma vez que, além de intempestivo, se volta contra julgamento feito pelo colegiado, quando, em todas as situações e graus de jurisdição, são incabíveis na espécie. O processamento que deve ocorrer é junto à Presidência da Turma em relação aos recursos constitucionais. Fica o douto advogado do réu alertado de que eventual insistência da permanência dos autos na turma resultará em aplicação de multa por litigância de má-fé. Intimem-se as partes. Após, devolva os autos à SERECO para os devidos fins. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021 17:18:49. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator